Tribunal: STF
Processo: ARE 1461350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. DIREITO À REPARAÇÃO ECONÔNICA. ART.8º DO ADCT E LEI N.º 10559/2002. OMISSÃO QUANTO AO ROL DE DEPENDENTES. APLICAÇÃO DA LEI N.º 6.880/80. PENSÃO MILITAR. FILHA MAIOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir o direito da Apelante à pensão militar, decorrente do falecimento de seu genitor, Anistiado Político, Subtenente do Exército, falecido em 23/05/99.



    2. É inconteste a condição de anistiado político post mortem do ex-militar, genitor da Apelante, tendo em vista o julgamento proferido pela Quinta Turma Especializada deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível número 92.02.10152-3, transitado em julgado em 2011.



    3. A Lei nº 10.559/02, resultante da conversão da Medida Provisória nº 65/2002, regulamentou o art. 8º do ADCT, disciplinando o regime do anistiado político, assegurando dentre outros, o direito à reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada, passível de transferência para os dependentes do anistiado, na hipótese de falecimento deste, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União.



    4. Nem art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nem Lei de Anistia que o regulamentou especificam aqueles que seriam considerados dependentes para fins de eventual habilitação à reparação econômica, remetendo, porém, à observância do regime a que vinculado o agente público, sendo, no caso dos militares, a Lei nº 6.880/1980.



    5. Não é cabível o rol previsto na Lei nº 3.765/60 (Lei das Pensões Militares), porquanto ocorrida a exclusão do militar anistiado do regime previdenciário castrense, de caráter contributivo, sendo a ele aplicável tão somente o regramento específico atinente aos anistiados políticos.



    6. As regras de transferência da reparação econômica do anistiado remetem ao Estatuto Militar e não à Lei de Pensões Militares, o que importa reconhecer que, para efeito de adoção do rol de dependentes do anistiado, deve-se observar o disposto no art. 50, § 2º, III, da Lei nº 6.880/80, na sua redação original, que considera como dependente do militar a filha solteira, desde que não receba remuneração.



    7. In casu, a Demandante não logrou comprovar a existência de dependência econômica em relação ao ex-militar, qualificando-se como psicóloga nos autos, bem como os documentos juntados aos autos comprovam que é casada.



    8. Apelação conhecida e desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a referida condição foi concedida com fundamento no disposto no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual dispõe que "é concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos". 



    Por sua vez, a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, resultante da conversão da Medida Provisória nº 65/2002, regulamentou a aludida norma constitucional, disciplinando o regime do anistiado político, assegurando dentre outros, o direito à reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada, passível de transferência para os dependentes do anistiado, na hipótese de falecimento deste, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União. 



    Por oportuno, reproduzo os dispositivos pertinentes: 



    “Lei nº 10.559/2002



    Art. 1º O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos: 



    I - declaração da condição de anistiado político; 



    II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1º e 5º do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (...)"



    "Art. 13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União."



    Portanto, resta a análise da condição de dependente para que a Apelante faça jus à transferência da reparação econômica, nos termos do citado art. 13 da Lei nº 10.559/2002.



    Nesse passo, verifico que nem art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nem Lei de Anistia que o regulamentou especificam aqueles que seriam considerados dependentes para fins de eventual habilitação à reparação econômica, remetendo, porém, à observância do regime a que vinculado o agente público, sendo, no caso dos militares, a Lei nº 6.880/1980.



    Registro, por oportuno, não ser cabível o rol previsto na Lei nº 3.765/60 (Lei das Pensões Militares), porquanto ocorrida a exclusão do militar anistiado do regime previdenciário castrense, de caráter contributivo, sendo a ele aplicável tão somente o regramento específico atinente aos anistiados políticos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente